Tribunal: TJMT
Processo: 1007777-24.2023.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007777-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE LIMA - CPF: 730.301.041-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAN CARLOS SOUSA VASCO - CPF: 722.694.641-68 (VÍTIMA), GICELIA ALVES DIAS - CPF: 848.770.491-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 2º DO ARTIGO 303 DO CTB – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE POR INGESTÃO DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 303 DO CTB – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS DANOS COMPROVADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDICAÇÃO DE MONTANTE PRETENDIDO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA – GRAVIDADE DO DANO SOFRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração da qualificadora prevista no § 2º do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a) condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência; e b) que do crime resulte lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ausente a comprovação de que o agente conduzia o veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, impõe-se o afastamento da qualificadora.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preenchidos tais requisitos e demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Humberto de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos nº 1007777-24.2023.8.11.0004, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no
art. 303, § 2° e art. 303,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70, do Código Penal
, à reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime
aberto
, bem como a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 04 (quatro) meses e ao pagamento às vítimas do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação do dano causado,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (sentença – Id. 288095379).

Em suas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, para que seja afastada a incidência da qualificadora prevista no § 2º, do artigo 303, do CTB. Alega que para a configuração da referida qualificadora, deverá o agente conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e o crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sendo tais requisitos cumulativos.

Ainda, busca a redução da pena próximo ao mínimo legal e almeja seja o apelante dispensado do dever de indenizar o dano causado às vítimas ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
, observando-se a proporcionalidade dos danos e as condições financeiras do assistido (Id. 288095388).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 288095390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a incidência da qualificadora prevista no § 2º, do artigo 303, do CTB, em relação à vítima Gicélia, redimensionando-se a pena imposta, mantendo-se a sentença em seus demais termos (Id. 289898854), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR C.C LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA, EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA, DESCLASSIFICANDO-SE A CONDUTA PARA A MODALIDADE MENOS GRAVOSA.
POSSIBILIDADE
. REQUISITOS CUMULATIVOS. EMBORA COMPROVADA A GRAVIDADE DA LESÃO CORPORAL, CONSTATA-SE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PICOATIVA QUE CAUSE DEPENDÊNCIA.
2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR O DANO CAUSADO ÀS VÍTIMAS OU SUA REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.

PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, ALIADO A INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO QUE VIABILIZOU AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ADEMAIS, O VALOR FIXADO ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO DANO SOFRIDO E OS CUSTOS PARA A REABILITAÇÃO DA OFENDIDA.
PARECER PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Humberto de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos nº 1007777-24.2023.8.11.0004, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no
art. 303, § 2° e art. 303,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 21h00min, na Rua Cuiabá, nº 442, no Município de Barra do Garças/MT,
Carlos
, de forma imprudente, invadiu a contramão de direção e praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em face de Gicélia Alves Dias e Gean Carlos Sousa Vasco.

Consta que o apelante conduzia um automóvel pela referida via pública, de forma imprudente e sem observância do dever objetivo de cuidado, invadiu a contramão de direção e colidiu contra as vítimas Gicélia e Gean Carlos, que estavam em uma motocicleta, projetando a vítima Gicélia na calçada.

Em razão do acidente de trânsito, a ofendida Gicélia sofreu "lesões contusas/fraturas em consolidação", que a incapacitaram para ocupações habituais por mais de 30 dias, enquanto o ofendido Gean Carlos sofreu lesão corporal leve.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo direto à análise da insurgência deduzida nas razões do recurso interposto.

Inicialmente, a Defesa pretende a reforma da sentença, para que seja afastada a incidência da qualificadora prevista no § 2º, do artigo 303, do CTB, em razão da ausência cumulativa dos seus requisitos.

Nesse ponto, alega que para que seja configurada a referida qualificadora, deverá o agente conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e o crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Razão assiste ao apelante.

Convém dizer, de início, que para a configuração do delito previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos, a saber: a) a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância que determine dependência, e; b) se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

O dispositivo legal em comento possui a seguinte redação:

"Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[...]

§ 2º A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima."

Quanto ao segundo requisito, não há qualquer controvérsia de que a conduta do apelante causou lesão corporal de natureza grave na vítima Gicélia Alves Dias, consoante se vê do Laudo Pericial n°. 521.1.02.9035.2023.105865-A01 (Id. 288094029), posto que
"o acidente provocou fratura de tíbias e fíbulas direita e esquerda. Não houve perigo a vida. Permaneceu mais de 30 dias incapaz para as atividade habituais. As fraturas ainda estão em consolidação, há atrofia importante dos músculos da panturrilha e encurtamento dos tendões calcâneos que necessitarão longo período de fisioterapia."
.

No entanto, no tocante ao primeiro requisito, é de ver que, para a aferição da alteração da capacidade psicomotora do agente por ingestão de bebida alcoólica ou influência de substância psicoativa que lhe cause dependência, é permitida a ampla produção probatória, seja mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

In casu
, não há provas de que o acusado estava com alteração da capacidade psicomotora por ingestão de bebida alcoólica ou influência de substância psicoativa que lhe cause dependência, mormente porque não houve auto de prisão em flagrante e o Boletim de Ocorrência foi registrado pela vítima somente cinco dias após os fatos.

Ademais, nem mesmo na denúncia consta qualquer menção de que o apelante estava conduzindo o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de qualquer outra substância.

No mesmo rumo, foram as declarações das vítimas tanto em sede judicial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confira-se:

"(...) Que, no dia dos fatos a declarante estava na garupa da moto com seu esposo Gean quando transitavam pela rua Cuiabá próximo ao cruzamento com a rua 42 um automóvel que seguia na mesma via em sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu com a moto do esposo da declarante; Que, o condutor do veículo evadiu se do local e que foi terceiros que acionou o socorro para a declarante e seu esposo; Que, logo em seguida dos fatos chegou o senhor LUIZ CARLOS o qual se identificou como IRMÃO DO MOÇO QUE DIRIGIA O VEÍCULO, que deu um cartão de uma gráfica rápida para o esposo da declarante e disse que se precisassem de alguma coisa poderia procura lo na gráfica; Que, a declarante afirma que segundo Gean esposo da declarante no momento do acidente o rapaz que estava conduzindo o carro era o senhor CARLOS HUMBERTO, o qual ligou para seu irmão LUIZ CARLOS, que compareceu no local e posterior deu a assistência para o esposo da declarante, no sentido de arrumar a moto de GEAN e custeou alguns medicamentos da esposa do declarante; Que, a declarante relata que com o impacto foi jogada na calçada e que fraturou as duas pernas, que a declarante relata que já possui uma deficiência na perna ESQUERDA, mas que andava e cuidava de sua casa, e ainda era vendedora autônoma na rua e agora esta passando por necessidades e que precisa urgente de fisioterapia e que não esta conseguindo para que a profissional vá até a casa da declarante Que, o esposo da declarante sofreu escoriações pelo corpo e na perna esquerda; Que, os dois foram conduzidos pelo corpo de bombeiro até a upa para atendimento médico e que no outro dia pela manhã a declarante foi conduzida ao pronto socorro, onde realizou as duas cirurgia nas pernas; Que, diante dos fatos o declarante manifesta o desejo de representar criminalmente contra o senhor CARLOS HUMBERTO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL e omissão de socorro (...)"
(Gicélia Alves Dias, Id. 288094034)

"(...) que estava retornando da igreja com seu marido, ora vítima Gean, sob chuva quando o veículo conduzido pelo acusado invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta em que estava como passageira, com a colisão caiu ao solo quebrando as duas pernas e seu marido foi jogado no para-brisa do veículo resultando escoriações; afirmou que o acusado ligou para o seu irmão Luiz e deixou o local, porém arcou com todas as despesas do conserto da motocicleta e tratamento, salvo as sessões de fisioterapia que foram necessárias, as quais ficaram no valor de R$ 6.000,00, ainda, quando questionada, confirmou ser deficiente física e, após ter as duas pernas quebradas no acidente, ficou com sequelas na perna esquerda (...)"
(Gicélia Alves Dias, em juízo, trecho extraído da sentença, em conformidade com as mídias digitais)

"(...) por volta das 21h20min estava retornando da igreja com sua esposa sob chuva quando visualizou o veículo do acusado trafegando na contramão da via, dando tempo somente de parar a motocicleta e levantar o braço antes da colisão; como resultado da colisão teve poucas lesões, porém sua esposa fraturou as duas pernas, esclarecendo que ela possuía problema em uma perna e após o acidente foi necessário o uso de cadeira de rodas, eis que não pode fazer força com a outra perna; ainda, relatou que o acusado arcou com o conserto da motocicleta e com os medicamentos de sua esposa, somente não pagou as sessões de fisioterapias que custou cerca de R$ 6.000,00 (...)"
(Gean Carlos Sousa Vasco, em juízo, trecho extraído da sentença, em conformidade com as mídias digitais)

Além disso, as testemunhas policiais ouvidas em juízo, IPC Edison Carlos Martineli e IPC José Neto da Rocha Rodrigues, em nada contribuíram para esclarecer os fatos, posto que apenas realizaram a intimação do réu para que fosse ouvido em sede policial.

Por sua vez, o irmão do acusado, Luiz Carlos Martins de Lima, quando ouvido em juízo, também nada esclareceu sobre ingestão de bebida alcoólica, confira:

"(...) que esteve no local após o acidente auxiliando na prestação de socorro às vítimas e levando a motocicleta dessas para a oficina, bem como afirmou que os custos com medicamentos e conserto da motocicleta foram pagos, somente não houve o pagamento de tratamento com fisioterapeuta em razão de seu irmão estar desempregado, todavia, conseguiu uma vaga para realização de tratamento na Univar que foi recusado pela vítima (...)"
(trecho extraído da sentença, em conformidade com as mídias digitais)

Por fim, vale ressaltar que o acusado confessou o crime, porém, em nenhum momento confirmou que estava sob efeito de álcool ou qualquer outra droga.

Assim, na míngua de provas que comprovem que o acusado estava trafegando com o veículo sob o efeito de álcool ou droga que cause dependência quando causou a lesão corporal grave na vítima Gicélia, não há que se falar na incidência da referida qualificadora, posto que se tratam de requisitos cumulativos.

Portanto, sem comprovação da alteração da capacidade psicomotora do recorrente, é de rigor a desclassificação para o
caput
do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, redimensionando-se a pena imposta.

No que concerne à redução da pena privativa de liberdade para patamar próximo ao mínimo legal, não há interesse recursal, uma vez que não foi considerada desfavorável ao recorrente nenhuma circunstância judicial ou agravante de pena, além do que, será afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 303, § 2º da Lei nº 9.503/97.

Ainda, almeja seja o apelante dispensado do dever de indenizar o dano causado às vítimas ou, subsidiariamente, reduzido o quantum, observando-se a proporcionalidade dos danos e as condições financeiras do assistido.

Ao proferir a sentença, o magistrado de piso assim consignou:

"[...]
Do art. 387, inciso IV, do CPP

Tendo sido postulada na exordial a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos e sendo indicado pelas vítimas seus prejuízos financeiros em decorrência do acidente, sua fixação em sentença independente de instrução específica, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"[...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração
exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022- grifo nosso). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)"

In casu restou comprovado como prejuízo causado às vítimas pelas infrações penais praticadas o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) utilizados para o pagamento das sessões de fisioterapia, razão pela qual
fixo
este valor, desde já, como mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Nesse compasso é a jurisprudência do STJ:

"[...]
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
. [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)". [...]”
(Id. 288095379)

Em que pese o inconformismo defensivo, neste ponto não merece guarida o pleito.

Consta dos autos que a denúncia contém pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, inclusive com indicação do
quantum
pretendido, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima, à título de danos materiais e morais, nos termos do artigo 387, IV, do CPP (Id. 288095350).

No entanto, durante a instrução criminal, verificou-se que o apelante já havia arcado em parte com as despesas das vítimas, restando apenas os valores referentes às sessões de fisioterapia que atingiram o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante as declarações das vítimas e do interrogatório do réu.

Assim, infere-se dos autos que houve o exercício da ampla defesa e do contraditório em relação à obrigação de reparar o dano causado, já que o próprio acusado esclareceu em audiência que a vítima havia lhe passado os valores referentes às sessões de fisioterapia que precisaria realizar, contudo, alegou que não teve como pagar, apenas indicando onde ela poderia fazer gratuitamente, o que não foi consentido por ela.

Logo, denota-se o acerto da sentença, a qual encontra-se em harmonia com o entendimento da Corte Superior de Justiça, vejamos:

"[...] A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. [...]"
(REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023)

[...] A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. [...]
(AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Além disso, em relação à redução do referido
quantum
, também não merece provimento.

No caso, a indenização foi arbitrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que guarda a devida proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a vítima teve lesão corporal grave, esclarecendo, em audiência, que já era deficiente física antes dos fatos, porém, após passou a apresentar piora de sua condição, posto que quebrou as duas pernas, logo, a perna esquerda passou a apresentar sequelas, de modo que precisa usar cadeira de rodas, já que não consegue nem mesmo realizar as tarefas do dia-a-dia.

Logo, a gravidade do dano causado demonstrado pelo sofrimento das vítimas e a exegese do art. 387, IV, do CPP, autorizam a manutenção da sentença, até mesmo porque o apelante não apresentou qualquer comprovação de sua hipossuficiência a ponto de justificar eventual redução do valor arbitrado na origem.

Sendo assim, nesse ponto, não merece reforma a sentença.

Considerando o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do artigo 303 do CTB, passo ao redimensionamento da pena.

Da dosimetria da pena do art. 303,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (vítima Gicélia)

Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, motivos, consequências e antecedentes criminais nada há em desfavor produzido nos autos.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Ausentes as agravantes. Presente a atenuante da confissão, a qual não gera efeitos nos termos da Súmula 231 do STJ.

Assim, fixo a pena provisória em
06 (seis) meses

de detenção
e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Da dosimetria da pena do art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (vítima Gean Carlos)

Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, motivos, consequências e antecedentes criminais nada há em desfavor produzido nos autos.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Ausentes as agravantes. Presente a atenuante da confissão, a qual não gera efeitos nos termos da Súmula 231 do STJ.

Assim, fixo a pena provisória em
06 (seis) meses de detenção
e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Nos termos do art. 293, do CTB, fixo a sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 04 (quatro) meses considerando a prática de dois delitos de trânsito.

Considerando que os 02 (dois) delitos foram praticados mediante uma só ação e num mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP).

Conforme dispõe a Jurisprudência do STJ: "O aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações.".

Sendo 02 (duas) as infrações penais perpetradas, utilizo a pena de um dos delitos e elevo a pena de 1/6 (um sexto), restando a pena derivada do concurso de crimes fixada em
07 (sete) meses de detenção
.

Ante a quantidade da pena, fixo o regime aberto art. 33, § 2º, alínea
“c”
do Código Penal.

Levando em consideração à quantidade e qualidade da pena, nos termos do art. 44, do CP, substituo a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo para cada vítima, Gicélia Alves Dias e Gean Carlos Sousa Vasco e, se estas abdicarem ou não forem localizadas, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Humberto de Lima
, apenas para afastar a incidência da qualificadora prevista no § 2º, do artigo 303, do CTB, redimensionando a pena para
07 (sete) meses de detenção
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025